Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001261-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), NEI LUIZ BARBOSA - CPF: 157.283.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de espólio, sob fundamento de ilegitimidade passiva. O juízo de origem oportunizou à Fazenda Pública a regularização da petição inicial mediante indicação do inventariante ou administrador provisório, o que não foi atendido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir com a execução fiscal sem documentos indispensáveis à propositura da ação.

III. Razões de decidir:

3.

A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.

4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante

citada
: TJMT, apelação cível n. 1003338-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no DJe em 04.12.2024; TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 26.7.2024; TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001261-57.2024.8.11.0002 movida contra o
ESPÓLIO DE NEI LUIZ BARBOSA
, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante aponta que a execução fiscal foi corretamente proposta em face do espólio, o que, segundo sustenta, confere ao espólio legitimidade passiva
ad causam
para representar o devedor, não havendo falar em redirecionamento do feito executivo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio e da impossibilidade de redirecionamento da execução.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à legitimidade
ad causam
do espólio para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
.” (STJ, RESp 1.125.510/RS, realtor Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011).
[sem destaque no original].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme disposto no artigo 75 do Código de Processo Civil: “
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausente essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
3. O espólio pode ser demandado em execução fiscal pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN.
No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003338-78.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.12.2024, publicado no DJe em 04.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal
. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”.

(TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 26.7.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, da análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa n. 21946/2023 (Id. 296837940), razão pela qual o d. Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial (Id. 296838350), com a juntada da certidão de óbito do executado – documento indispensável à propositura da ação –, visando à adequação do polo passivo.

Entretanto, a Fazenda Pública, deixando de cumprir o comando judicial, apenas defendeu que “
a ausência de juntada de certidão de óbito ou indicação do inventariante ou dos sucessores não altera a legitimação passiva da execução
” (Id. 296838352 – Pág. 8).

Portanto, correto o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Assim já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
3. A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.
4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036446-93.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.6.2025, publicado no DJe em 30.6.2025).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Por oportuno, anoto que é incabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025